Tribunal: TJDFT
Processo: 0730798-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730798-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA (demandado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença iniciada em desfavor do ora recorrente, processo n. 0711107-48.2021.8.07.0016, homologou o laudo pericial e declarou liquidada a sentença. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 132681166 dos autos de origem): “Determinada a realização de perícia, a expert concluiu ser o requerente credor de R$ 2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), atualizado em 30/09/2021. Cumpre registrar que tal valor foi apurado conforme acórdão id 132571798, ou seja, sem considerar qualquer devolução da Lei no 8.088/90. Veja-se a resposta da perita quanto ao tema: “Esclareço que em relação à operação n° 88/00119-9 o Requerido não apresentou documentos hábeis para comprovar o registro do lançamento “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088” em 02/08/1990”. Assim, diante do provimento do agravo de instrumento id 132571798, HOMOLOGO o laudo apresentado ao ID 107561560 e DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA pelo valor de R$ 2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até 30/09/2021, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC. Aguarde-se o trânsito em julgado da presente decisão.” Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (ID 134681289). O demandado, descontente com a r. decisão a quo, recorre. Em síntese, aduz que a r. decisão agravada seria equivocada, pois não levou em consideração “que já foi atendida pelo Requerido, quando da juntada dos SLIP/XEP (id 102630157) tendo, inclusive, sido já considerada pela Sra. Perita na manifestação de id 121139598, de 07/04/2022 considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo embargante apontando o valor devido de R$ 2.270.136,10.” Assevera ainda que haveria erro de cálculos do laudo pericial, questão de ordem pública não sujeita a preclusão. Aponta suposta desproporcionalidade na atualização do valor do diferencial e das devoluções decorrentes da Lei Federal 8.088/90. Indica equivoco no índice dos juros de mora, assim como em relação ao termo inicial destes. Requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão a quo, se determine nova perícia contábil. Preparo devidamente recolhido (ID 39313412). É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se, primeiramente que as questões devolvidas ao Tribunal demandam exame mais aprofundado, o que é defeso fazê-lo nesta estreita prelibação, bem como inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do processo de origem à preclusão de sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator